Tribunal: CARF
Processo: 16045.000572/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000572/2009-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.807 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
REFREX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
CONTRIBUIÇÃO
DA
EMPRESA
INCIDENTE
SOBRE
REMUNERAÇÃO
DE
SEGURADOS
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS
A
SERVIÇO
DA
EMPRESA.
PREVISÃO. LEGALIDADE DO LANÇAMENTO.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições a seu cargo, incidentes sobre
a remuneração dos segurados contribuintes individuais.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS. REJEIÇÃO.
A impugnação deve trazer provas que fundamentem as alegações apresentadas,
não podendo estas serem aceitas sem aquelas. Referido ônus se estendem e se
propagam para o julgamento em segunda instância, conforme matéria
devolvida pela interposição do recurso voluntário.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LIMITE EM 20%.
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei n.o 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n.o
11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa em 20%, em relação
aos lançamentos de contribuições sociais decorrentes de obrigações principais
realizados pela Administração Tributária em trabalho de fiscalização que
resulte em constituição de crédito tributário concernente ao período anterior a
Medida Provisória 449, de 3 de dezembro de 2008.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para que se observe o cálculo da multa mais benéfica, na forma
do art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09, que fixa o percentual
máximo de multa em 20%.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000572/2009-59
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.807 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000572/2009-59

(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 190/211), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 178/184; com juntada saneada de digitalização às e-fls. 227/234),
proferida em sessão de 07/05/2010, consubstanciada no Acórdão n.o 05-28.636, da 9.a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas/SP (DRJ/CPS), que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2005
LANÇAMENTO
FISCAL.
CONTRIBUIÇÕES
INCIDENTES
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições a seu cargo, incidentes sobre a
remuneração dos segurados contribuintes individuais.
PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração (AIOP no 37.156.288-0) juntamente com as peças integrativas e
respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do
acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de crédito lançado contra o contribuinte identificado em epígrafe, no
montante de R$ 99.480,76 (noventa e nove mil quatrocentos e oitenta reais e setenta e
seis centavos), compreendendo o período de 12/2004 a 12/2005, relativo às
contribuições da parte da empresa incidentes sobre valores pagos a contribuintes
individuais, conforme consta do relatório fiscal, fls. 87/91.

Apesar de intimada a empresa não apresentou documentos relativos aos
contribuintes individuais tais como recibos, contratos, notas fiscais de serviços, sendo
incluídos nas folhas de pagamento e guias GFIP somente os sócios da empresa que
recebem pro labore.

Os valores que compõem o crédito previdenciário foram extraídos dos arquivos
digitais, folhas de pagamento digitais, sendo identificados os contribuintes individuais e
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.807 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000572/2009-59

respectivas remunerações
no relatório de lançamentos, conforme
seguintes
levantamentos:
- Levantamento CI1 — Contribuinte individual — referente a
remuneração de pessoas físicas;
- Levantamento CA1 — Cartão Corporativo — referente a fatura de
cartão de crédito Real Visa Corporate Card, registradas na
contabilidade, não sendo apresentadas as faturas correspondentes, sendo
os pagamentos considerados como remuneração indireta aos sócios, não
sendo levantadas as contribuições da parte dos segurados em virtude de
já terem recolhido sobre o teto máximo do salário de contribuição.

A situação acima descrita, de não incluir segurados e remunerações em folha de
pagamento e nas guias GFIP, configura em tese crime de sonegação de contribuição
previdenciária, sendo por este motivo emitida Representação Fiscal para Fins
Penais/RFFP.

A multa aplicada observou o princípio da retroatividade benigna, a que diz
respeito o artigo 106, II, "c", do CTN, comparando-se a legislação vigente à época dos
fatos geradores e legislação superveniente, no caso Medida Provisória 449/2008
convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009, conforme Quadro Comparativo de Multas,
fls. 94/95.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Após ciência da autuação mediante remessa postal, Aviso de Recebimento/AR à
fl. 97, a empresa apresentou defesa, fls. 99/113, alegando em síntese:

Afirma que a fiscalização interpretou de forma errônea as informações contidas
nos arquivos digitais, pois entendeu que os pagamentos feitos a pessoas físicas e
pagamentos de faturas de cartões de crédito são pagamentos a contribuintes individuais;

Em relação aos valores no levantamento CI1, as pessoas físicas indicadas não se
sujeitam ao recolhimento de contribuições previdenciárias, pois há valores decorrentes
de "chaveiro, padaria, xerox, alimentação", sendo que a impugnante cometeu erro no
histórico do lançamento contabilizando o nome fantasia, deixando de lançar o nome
jurídico da empresa/estabelecimento, inexistindo cessão de mão-de-obra na forma da lei
vigente, discriminando a título de amostragem os erros cometidos:
- João Henrique Obialeski — refere-se a material auxiliar para a fábrica, a
Pessoa Jurídica denomina-se Pronto Gás Comércio de Gases Industriais —
CNPJ 03.(...)/0001-72;
- Regiane de Azevedo Fernandes – Serviço de Manutenção mecânica para a
unidade da impugnante, HB Hidrabol CNPJ 07.(...)/0001-95;
- Nara Rubia Camargo — uniformes profissionais, material de EPI, Differenza
Uniformes Profissionais CNPJ 03.(...)/0001-20;
- Mauro Aparecido Silva, agosto de 2005, valor de R$ 15.000, refere-se a
distribuição de lucro (DL);

Defende que sequer os serviços prestados se enquadram na cessão de mão-de-
obra, pois não há colocação à disposição da contratante, em suas dependências, com
serviços contínuos, reiterando que ocorreu mero equívoco nos lançamentos contábeis,
não havendo dolo, por isto não podendo sofrer penalidade desproporcional ao engano
cometido no histórico do lançamento, rogando pela concessão do prazo de 30 dias para
juntada das notas fiscais para demonstrar o alegado equívoco em sua contabilidade;

Argumenta em relação aos cartões corporativos que estes são utilizados pelos
sócios para emprego em despesas de alimentação em situações de negócios
empresariais, representativo de despesas operacionais da empresa, não sendo
remuneração indireta de sócios pois estes não são os destinatários dos benefícios, mas
os estabelecimentos comerciais que receberam pelos serviços, não havendo
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.807 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000572/2009-59

fundamentação segura para alicerçar a autuação, devendo ser afastada a atuação ou em
caráter subsidiário a redução da multa de acordo com o grau de culpabilidade da
impugnante, o que não foi demonstrado na autuação;

Sustenta que o auto de infração não trouxe motivação suficiente e justificação
quanto ao valor da multa aplicada, violando a Lei no 10.491/01, que disciplina o
processo administrativo tributário, não havendo análise do grau de culpabilidade,
desconsiderando que houve engano no histórico do lançamento contábil, não havendo
dolo na conduta, em afronta aos princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa;

Defende que os atos administrativos com insuficiência de motivação devem ser
invalidados, a teor do artigo 80 da Lei no 10.177/98, não sendo a sanção razoável e
proporcional, violando a eficiência, moralidade, segurança jurídica, devendo ao menos
ser reduzida a penalidade imposta, pois a impugnante não agiu com dolo ao cometer o
erro em sua escrita contábil;

Requereu ao final a nulidade da autuação e subsidiariamente a redução da sanção
pecuniária, pretendendo provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em
direito, especialmente juntada de novos documentos, perícias, diligências.

Pleiteou ainda que as intimações sejam entregues em nome do procurador da
causa, no endereço indicado a fl. 112 dos autos.

Juntou documentos, fls.114/175.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Consta que estão apensados os Processos ns.o 16045.000576/2009-37 (Patronal,
SAT/RAT, Terceiros e Segurados Empregados) e 16045.000571/2009-12 (CFL 38), todos
julgados nessa mesma sessão.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.807 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000572/2009-59

Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 21/06/2010, e-fl. 189, protocolo recursal em 20/07/2010,
e-fl. 190, e despacho de encaminhamento, e-fl. 218), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia destes autos se refere às
contribuições da parte da empresa incidentes sobre valores pagos a contribuintes individuais.
Consta que, malgrado intimada, a empresa não apresentou documentos relativos aos
contribuintes individuais, tais como, recibos, contratos, notas fiscais de serviços, sendo incluídos
nas folhas de pagamento e guias GFIP somente os sócios da empresa que recebem pro labore.
Os levantamentos que ensejaram os valores apurados nos lançamentos foram
extraídos dos arquivos digitais, folhas de pagamento digitais, sendo identificados os
contribuintes individuais e respectivas remunerações. Os levantamentos são:
a) Levantamento CI1 — Contribuinte individual — referente a remuneração de pessoas
físicas;
b) Levantamento CA1 – Cartão Corporativo – referente a fatura de cartão de crédito
Real Visa Corporate Card, registradas na contabilidade, não sendo apresentadas as
faturas correspondentes, sendo os pagamentos considerados como remuneração indireta
aos sócios, não sendo levantadas as contribuições da parte dos segurados em virtude de
já terem recolhido sobre o teto máximo do salário de contribuição.
Importa enfrentar as teses recursais para cada um dos levantamentos.
- Remuneração de pessoas físicas (levantamento CI1)
Alega o recorrente que as pessoas físicas indicadas não se sujeitam ao conceito de
contribuinte individual para fins de recolhimento pela empresa de contribuições correlatas, uma
vez que existem valores pagos decorrentes de operações diversas como "chaveiro, padaria,
xerox, alimentação". Sustenta que houve erro em seus registros contábeis, pois o histórico dos
lançamentos não está adequado com a realidade, sendo contabilizado o nome fantasia, deixando
de lançar o nome jurídico da empresa/estabelecimento, discriminando a título de amostragem os
erros cometidos. Por outro lado, o nome fantasia tem como correlacionar com as pessoas físicas
arroladas no relatório de lançamento.
Para tais alegações a questão é que inexistem provas idôneas de alegados erros e
quaisquer elementos para apontar uma retificação e que fosse uma retificação justificável. Não
há como correlacionar o nome fantasia com a(s) pessoa(s) física(s) identificada(s) como
contribuinte(s) individual(is). Lado outro, o recorrente reconhece erros na escrituração contábil,
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.807 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000572/2009-59

o que dá suporte para se entender que agiu corretamente a fiscalização. Inexiste dados concretos
e substância probatória satisfatória para afirmar, como pretende o recorrente, que as pessoas
físicas indicadas se tratassem de pessoas jurídicas correlatas.
Ora, perceba-se, inclusive, que os valores que compõem o lançamento foram
extraídos dos arquivos digitais fornecidos pela empresa, conforme recibo de arquivos digitais e
relatório de validação dos arquivos. Por outro turno, o recorrente foi intimado durante a
apresentar documentos relativos aos contribuintes individuais, tais como, contratos, notas fiscais,
recibos, entretanto se manteve inerte durante a fiscalização, de modo a não exibir quaisquer
documentos que afastassem as conclusões quanto aos pagamentos feitos para pessoas físicas,
como constou em seus arquivos digitais, sendo por este motivo autuado. Demais disto, durante
este contencioso também não infirmou as conclusões, inclusive do julgamento primevo da DRJ.
Três foram os termos de intimação para o contribuinte, sendo eles, o Termo de
Início de Procedimento Fiscal, o Termo de Intimação Fiscal-TIF 001/1009 e o Termo de
Intimação Fiscal 002/2009. Apesar disto, o recorrente não apresentou os documentos que iriam
corroborar com precisão a origem dos valores lançados em sua escrita digital, não havendo,
portanto, que se afastar tais lançamentos.
Veja-se, quanto às supostas notas fiscais de venda referentes a Pronto Gás
Comércio de Gases Industriais (que se relacionaria com João Henrique Obialeski), que foram
colacionadas com a impugnação como sendo a título de amostragem, o ponto é que, como bem
constata a DRJ, elas não foram conferidas e não convergem e nem sinalizam para uma eventual
retificação do histórico dos lançamentos na contabilidade para que as operações contábeis sejam
fiéis aos fatos retratados e possam ser utilizados pelos usuários da contabilidade como
verossímeis; é fato que não há integralidade e integridade dos registros contábeis em seu aspecto
qualitativo para o caso do recorrente. Quanto aos argumentos relativos a Regiane de Azevedo
Fernandes (HB Hidrabol) e Nara Rubia Cassimiro (Differenza Uniformes Profissionais), de
terem prestado serviços como pessoas jurídicas, igualmente não há base probatória para
corroborar as afirmações. Quanto aos argumentos relativos ao valor de R$ 15.000 pago para
Mauro Aparecido Silva, que seria referente a distribuição de lucro, também não há comprovação,
sequer mínima sobre isso, de modo que sem reparos a decisão primeva.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Cartão Corporativo (levantamento CA1)
Alega o recorrente que, em relação ao levantamento baseado nos valores extraídos
a partir de cartão corporativo, estes teriam sido utilizados pelos sócios para despesas de
alimentação em situações de negócios empresariais, representativo de despesas operacionais da
empresa, não sendo remuneração indireta de sócios, pois estes não são os destinatários dos
benefícios.
A questão é que inexiste elementos probatórios suficientes para corroborar a tese
defensiva. Aliás, a fiscalização solicitou que a empresa apresentasse as faturas relativas aos
cartões corporativos para analisar a origem dos lançamentos na contabilidade, porém não foram
exibidas.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.807 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000572/2009-59

Inexiste o controle e a justificativa dos gastos de forma idônea para verificação, de
modo que está correto o lançamento ao considerar remuneração indireta paga para a pessoa física
do sócio que utilizou o cartão corporativo em tal situação.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Multa
Alega o recorrente que não houve prejuízos ao fisco, inexiste o elemento dolo e se
insurge contra a aplicação da multa ou que ela seja reduzida.
Pois bem. A alegação de inexistência de prejuízo é irrelevante para o caso, sendo
que a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção, da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Lado outro, a multa aplicada teve por base legal o art. 35 da Lei n.o 8.212, tendo
sido lançada à época estritamente de acordo com a Lei. Neste horizonte, por força da
retroatividade benigna, considerando à época dos fatos geradores, assiste razão em observar
plenamente o atual entendimento sobre a multa. É que com a Medida Provisória n.o 449 exsurgiu
novo parâmetro para a multa aplicada. A temática vem sendo decidida com rotina por este
Colendo Colegiado, conforme hodierno entendimento, a teor dos Acórdãos CARF ns.o 2202-
008.961 e 2202-008.994, que ora cito a título exemplificativo.
Como houve mudança legislativa com a Medida Provisória n.o 449, de 3 de
dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, deve-se aplicar a multa
mais benéfica, prevalecendo a mais vantajosa, seja a da legislação atual ou a da legislação
pretérita, importando que se observe o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN1.
Veja-se a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei
n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, deu nova redação para o preceito legal sancionador em
referência da Lei n.o 8.212.
Neste diapasão, deve-se considerar a retroatividade benigna, se for o caso,
aplicando a multa mais favorável ao sujeito passivo, sendo apurado por ocasião do pagamento ou
do parcelamento.
Deve-se ressaltar, outrossim, que houve a revogação da Súmula CARF n.o 119,
em sessão de 06/08/2021, conforme Ata da Sessão Extraordinária de 06/08/2021, DOU de
16/08/2021.
Este fato ocorreu para convergência com a jurisprudência do STJ, que já pacificou
a matéria conferindo tratamento diverso do preconizado naquele enunciado sumular, o que
motivou o cancelamento da súmula.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional já incluiu o tema em lista de dispensa
de contestar e recorrer, na forma do enunciado do tema 1.26, alínea ‘c’, com amparo nas

1 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: c) quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.807 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000572/2009-59

conclusões do Parecer SEI n.o 11.315/220/ME e Nota SEI n.o 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-
ME, nos seguintes termos:
Tema 1.26
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei n.o 8.212/1991,
com a redação dada pela Lei n.o 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei n.o 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei n.o 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n.o 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
n.o 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei n.o 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: Aglnt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, Aglnt no AREsp
941.577/SP, Aglnt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota SEI n.o 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, Parecer SEI n.o
11315/2020/ME
Diante da revogação da Súmula n.o 119 do CARF, não há motivos para deixar de
observar a jurisprudência pacífica do STJ quanto à aplicação da retroatividade benigna da regra
do art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos procedidos pela
Administração Tributária constituindo crédito tributário após início de fiscalização das
obrigações principais:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b, e c, do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei n.o 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei n.o 11.941, de 2009)
Sendo assim, com parcial razão o recorrente, para determinar que se observe o
cálculo da multa mais benéfica, se cabível para período compreendido na retroatividade, na
forma da regra do art. 35 da Lei n.o 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n.o 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa em 20%.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie,
relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, aferida toda a prova documental
colacionada, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento parcial, para que
se observe o cálculo da multa mais benéfica, na forma do art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação
dada pela Lei 11.941/09, que fixa o percentual máximo de multa em 20%.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.807 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000572/2009-59

Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para que se observe
o cálculo da multa mais benéfica, na forma do art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela
Lei 11.941/09, que fixa o percentual máximo de multa em 20%.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 244
DF CARF MF
Original